Tribunal: TJES
Processo: 5002383-44.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002383-44.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: SANDRO DE JESUS SILVA SANTOS
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso em face de sentença que condenou a recorrente VIA VAREJO ao pagamento do importe de R$ 15.000,00 a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que o autor teve seu nome negativado em razão de contratos firmados com a recorrente em seu nome que o mesmo desconhece.

Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que o ocorrido se deu por culpa de terceiro estelionatário.

Pois bem.

No caso, a ocorrência de fraude é incontroversa. Ademais, em momento algum o recorrente contestou o fato, tendo se defendido afirmando a ocorrência de fraude, ou seja, culpa exclusiva de terceiro.

É de se salientar, também, que os documentos trazidos pela ré para provar a regularidade da contratação não condizem com os documentos apresentados pelo autor. Inclusive, são nítidas as diferenças da foto e assinatura.

Assim, forma objetiva, observado o efeito devolutivo dos recursos, cumpre-nos apreciar: (I) a existência de culpa exclusiva de terceiro apta a eximir a requerida do dever de indenizar; (II) a ocorrência de dano indenizável; (III) a quantia a ser fixada pelo dano.

Quanto ao primeiro aspecto, não há falar em culpa exclusiva de terceiro apta a eximir o banco requerido do dever de indenizar.

Afinal, cabe ao estabelecimento comercial agir com cautela e prudência no momento da contratação, certificando-se acerca da autenticidade/veracidade dos documentos que lhe são apresentados pelo consumidor, modo a tornar segura a obrigação.

E por mais que se reconheça que o réu adota determinadas precauções, pelo próprio incidente ora discutido pode-se perceber serem tais insuficientes.

Ademais, tampouco seria razoável transferir à vítima eventual responsabilidade pela fraude praticada por terceiro, estando esta abarcada nos riscos do negócio.

Friso, se o réu se beneficia com sua atividade sem os cuidados necessários, deve ele responder pelos riscos daí advindos, configurando-se responsabilidade pelo fato de serviço, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso por se tratar de relação de consumo.

Destarte, não é caso de reconhecer a excludente de responsabilidade.

Quanto ao segundo aspecto, importa salientar que a jurisprudência é majoritária no sentido de eventual anotação indevida realizada junto aos órgãos de proteção ao crédito pode justificar a imposição de condenação a título de reparação moral.

Já quanto ao terceiro aspecto, entendo que que o dano moral arbitrado deve ser minorado ao importe de R$ 8.000,00, valor que entendo como adequado ao caso em análise.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação imposta ao patamar de R$ 8.000,00.

Sem sucumbência.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.